Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007219-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (AGRAVANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (AGRAVADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS (AGRAVADO), LUIZ ANGELO MANHANI - CPF: 308.725.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA -PRETENSA DISCUSSÃO QUE CONSTITUEM COISA JULGADA – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – MEMORIAL DESCRITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte que foi condenada à reintegrar o imóvel objeto do litígio, em sentença transitada em julgado.

Havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechell Bettio
, em face da decisão acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse, movida por
Roberto Rovaris e Antônia Romero Rovaris.

Nas suas razões, os agravantes sustentam que diferente do consignado na decisão recorrida, o fato/prova nova não existia quando da apresentação da contestação e nem quando proferida a sentença, motivo pelo qual somente foi suscitada na fase de seu cumprimento.

Aduzem que não estão na posse do imóvel que os agravados pretendem ser reintegrados, conforme laudo pericial, que deve ser utilizado como prova emprestada, que confirma que imóvel matriculado sob no 6624, objeto da ação, não é lindeiro e nem está localizado perto do imóvel deles.

Em outro ponto, alegam que não restou comprovada a verdadeira localização do imóvel objeto da reintegração, tampouco os requisitos autorizadores da medida e, ainda, que se faz necessário a utilização de perito ou agrimensor para fins de localizar o bem correspondente à matrícula dos exequentes/agravados.

A liminar foi indeferida (Id. 38241483).

Foi apresentada contrarrazões em Id. 40591482, sustentando o acerto da decisão e pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, após a inclusão do feito em pauta, aportou aos autos petição dos agravantes, Id. 50932455, pugnando pela intimação dos agravados para conhecimento dos novos documentos apresentados, que para eles comprovam que a localização do imóvel objeto da lide não está situado onde apontado na inicial do processo de nulidade de ato jurídico.

Contudo, entendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência para intimar os agravados sobre os referidos documentos, tendo em vista que sequer eles foram objeto de análise da decisão recorrida, o que impede que este Sodalício o faça sob pena de
indevida supressão de instância.

Pois bem.

Pretendem os agravantes a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados, ora agravantes para: “
1)declarar a existência de erro no cálculo da parte exequente, devendo os juros de mora incidir a partir de 31/08/2017 e não 30/08/2017, ficando rejeitada a alegação de excesso de execução quanto a este fato, pois conforme fundamentado acima, a incidência de um dia a mais de juros não resultou em excesso de execução; 2) reconhecer o excesso de execução em razão da ausência de individualização dos honorários sucumbenciais, sendo constatado o excesso de R$ 11.532,53 em relação a cada um dos executados, nos termos da fundamentação acima; 3) rejeitar a alegação de ilegitimidade dos executados Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio no cumprimento de sentença, em relação ao pedido de reintegração de posse; 4) indeferir o pedido de utilização do laudo pericial apresentado às fls. 1119/1157 como prova emprestada; 5) indeferir, por agora, o pedido para que a reintegração de posse seja acompanhada por agrimensor, devendo o oficial de justiça se ater exatamente à área descrita no memorial descritivo de fls. 43 e matrícula de fls. 39, tal como o comando decisória que transitou em julgado
.”

Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal reside na alegada ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não estão na posse do imóvel que os agravados pretendem ser reintegrados.

Para tanto, aduzem que mostra-se necessária a utilização de prova emprestada, dos autos sob cód. 104296, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que conforme laudo pericial comprova que o imóvel matriculado sob no 6624, objeto da ação, não é lindeiro e nem está localizado perto do imóvel deles e, também, da utilização de perito ou agrimensor para fins de localizar o bem correspondente à matrícula dos exequentes/agravados.

Não obstante as alegações do recurso, entendo que razão não assiste aos agravantes, porquanto a sentença de procedência proferida nessa ação transitou em julgado, sem nenhuma insurgência dos agravantes nesse sentido.

Com efeito, como muito bem consignado na decisão agravada, “
os executados Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio foram citados na ação de conhecimento em 25/06/2004, sendo que desde então tiveram conhecimento do memorial descritivo do imóvel objeto dos autos, pois a inicial foi instruída com diversos documentos que demonstravam a descrição do imóvel
” e, durante o processo, “
sustentaram que adquiriram o referido imóvel em 03/12/2001, por intermédio de Luiz Ângelo Manhani, também executado, alegando que desde então, passaram a exercer a posse do imóvel, tanto que alegaram a exceção de usucapião na peça contestatória
”, ou seja, “
somente nesse momento processual, na eminência do imóvel ser reintegrado aos exequentes, é que os executados alegaram que a posse por eles exercida não corresponde ao imóvel a ser reintegrado
” (Id. 37461982).

Dessa forma, da análise de todo esse contexto fático, o que se vê ao compulsar os autos de cumprimento de sentença é que os agravantes há muito tinham pleno conhecimento do memorial descritivo do imóvel objeto de litígio e somente agora alegam que a localização apontada pelos agravados não é a mesma do imóvel que eles obtêm a posse.

Com relação a alegação de prova nova, já me manifestei quando da análise da Ação Rescisória no 1012886-70.2019.8.11.0000, promovida pelos ora agravantes, no sentido de que a prova fora produzida ainda quando encontrava-se em trâmite o processo, que somente teve seu trânsito em julgado em 31/08/2017, não havendo qualquer manifestação deles antes do cumprimento da sentença.

Assim, depreende-se que a decisão ora agravada está sustentada em título judicial constituído sob cognição exauriente (
sentença
transitada em julgado).

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS INFRINGENTES –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – REJEITADA – REINTEGRAÇÃO POSSE – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE ESCLARECE QUE A ÁREA A SER REINTEGRADA SERÁ AQUELA DESCRITA NOS MAPAS
E PRIMEIRA PERÍCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes para postularem o cumprimento de sentença de reintegração de posse, porquanto na ação possessório, sucederam os autores originários, além de que a eventual anulação da cessão de direitos hereditários afeta apenas o domínio da área, sem importar nos efeitos sobre a posse, objeto do presente cumprimento de sentença. Mostra-se desnecessária realização de perícia para localização da área a ser reintegrada em favor dos agravados exequente, porquanto o acórdão dos Infringentes determinou que os 30hectares, objeto do cumprimento, se encontre por meio dos mapas e laudos produzidos na primeira perícia realizada nos autos.” (TJ-MT - AI: 10019837320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/09/2019)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO ACERCA DA DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE COLHEITA DE LAVOURA EM NOME DE ARRENDATÁRIOS – INADMISSIBILIDADE - PLEITO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO – RECURSO PROVIDO.
No cumprimento de sentença basta o cumprimento puro e simples do título judicial de reintegração de posse, vedado inovar a discussão sobre a localização da área a ser reintegrada
. Conforme o art. 6o do CPC, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não ocorre no caso.” (TJ-MT - AI: 00573293620138110000 MT, Relator: JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 27/11/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/12/2013) (destaquei)

Quanto a alegação de que se faz necessário a utilização de perito ou agrimensor para fins de localizar o bem correspondente à matrícula dos exequentes/agravados, não verifico qualquer prejuízo aos agravantes, porquanto o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, por ora, consignando que quando do cumprimento da reintegração de posse “
o Oficial de Justiça deverá informar acerca da necessidade do auxílio do profissional, ocasião em que, se for o caso, o pedido poderá ser revisto
”.

Assim, havendo qualquer incerteza quanto à localização da área objeto da proteção possessória, o que no momento não se verifica, o Juízo
a quo
poderá rever seu posicionamento de deferir o pedido vindicado.

A propósito, sobre o assunto, este Sodalício já decidiu,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCERTEZA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – NECESSIDADE DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que até agora não foram possíveis a identificação e a localização exata da área a ser reintegrada, ou seja, não há como afirmar que a área objeto da ação é a mesma ocupada pelo Agravante, conforme parecer técnico do engenheiro agrônomo nomeado pelo Juízo (ID 8008895), necessária a realização dos trabalhos periciais.
De outro lado, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo irreparável à Recorrente, que não deixará de receber a prestação jurisdicional a que faz jus.” (TJ-MT - AI: 10089426020198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2019) (destaquei)

Por fim, com relação ao pedido formulado pelos agravados nas contrarrazões, entendo que não há que se falar em condenação dos agravantes em litigância de má-fé, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020